Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-27.2017.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000325-27.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FIDELIS FRANCISCA LECHENER - CPF: 230.076.641-87 (APELANTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000325-27.2017.8.11.0024

APELANTE: FIDELIS FRANCISCA LECHENER

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – DESCONTO LEGÍTIMO –

INDENIZAÇÃO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DE MULTA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos realizados na aposentadoria e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração na via Recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000325-27.2017.8.11.0024

APELANTE: FIDELIS FRANCISCA LECHENER

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante sustenta que não firmou o contrato objeto da lide e que, inclusive, o documento de identidade juntado pelo apelado foi expedido após a data constante na avença.

Pede o provimento do Recurso para que seja declarada inexistente a dívida e deferida a indenização pleiteada.

Contrarrazões no ID 64795955.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000325-27.2017.8.11.0024

APELANTE: FIDELIS FRANCISCA LECHENER

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com a Ação sob o argumento de que antes mesmo de celebrar com o réu o contrato de empréstimo consignado, foram efetuados descontos na sua previdência social, e o documento de identidade apresentado pelo Banco foi emitido posteriormente à assinatura da avença, a qual seria inclusive diferente da sua na época.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O apelado juntou os contratos que demonstram que, além daquela referida na inicial, foram realizadas diversas renegociações que motivaram os descontos em folha. Anexou também a documentação pessoal da autora, comprovante de endereço e de operação, holerites e extratos de pagamento.

Esta, por sua vez, apesar de impugnar na inicial o documento de identidade e a assinatura contida no ajuste, ao ser intimada informou que
não pretende produzir prova testemunhal e nem prova pericial,

vez que trata-se de matéria de direito
(ID 64795492).

Dessa maneira, como está comprovada a contratação, o apelado se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – SENTENÇA CITRA E ULTRA PETITA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – DESCONTO DEVIDO –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos realizados na aposentadoria, e portanto descabida a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
(AP 0003039-70.2014.8.11.0086, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 29/04/2020)

E ainda: AP 1001496-11.2017.8.11.0021 e
AP 1001496-11.2017.8.11.0021.

Ante o exposto, é evidente a litigância de má-fé da apelante, visto que deduziu pretensão contra questão incontroversa, alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, I, II, III e VII, do CPC).

Desse modo, a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC se impõe.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, devido à litigância de má-fé, comino à apelante multa de 1% sobre o valor corrigido da causa.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020